Tribunal: TJDFT
Processo: 0726422-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726422-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA MARIA BORGES REGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento –Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – GARE – Mandado de Segurança n° 0704440-06.2022.8.07.0018 - Liquidação de Sentença - Tema 1.169 - Suspensão – Artigo 1.037 do Código de Processo Civil – Ausência de Cunho Decisório – Não Recebimento CELINA MARIA BORGES REGO interpõe Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Liquidação de Sentença Individual, movida em face de DISTRITO FEDERAL, a qual determinou a suspensão do processo, com base no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que tem por questão “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Ocorre que o pronunciamento de sobrestamento em casos desta natureza configura mero ato ordinatório, isto é, não ostenta natureza decisória. Vale dizer: a rigor, a Decisão de suspensão do feito se limita a cumprir a determinação oriunda da Instância Especial. Tratando-se de mero despacho ordinatório, não é cabível a impugnação do ato por recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. A bem da verdade, para o caso de suspensão de processo com fundamento na afetação para julgamento de tema sob o rito dos Recursos Repetitivos, o Código de Processo Civil disciplina detalhado procedimento para veicular a pretensão de prosseguimento da demanda por meio da formulação de Requerimento de Distinção (distinguishing). Neste passo, urge observar as etapas constantes do art. 1.037 do diploma processual, ao final das quais, sobrevindo a decisão que efetivamente resolve o pedido de distinção, sim, autoriza-se a interposição do Agravo de Instrumento com fulcro no § 13, inciso I, do referido dispositivo. Válido ressaltar que a Decisão recorrida consignou expressamente que "a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ". Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator